Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007862-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE TADEU VAZ CURVO - CPF: 393.755.871-34 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), JOSE TADEU VAZ CURVO - CPF: 393.755.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JULGAMENTO À REVELIA DO INTERESSADO - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO – NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. A ausência de intimação dos procuradores, os quais eram os regularmente habilitados para representarem os apelantes, ocasiona a nulidade do acórdão em face à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Petição recebida como Embargos de Declaração. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido do apelante para que lhe seja permitido participar da sessão de julgamento, e tomar conhecimento de seu resultado pela imprensa oficial, já que não foi intimado dos atos em grau recursal, o que ensejará a nulidade do acórdão proferido por esta Câmara em 24/10/2023, o qual deu parcial provimento aos recursos de apelação, com a seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA PENSÃO NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – MULTA DIÁRIA – AFASTADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há que se falar em perda superveniente do objeto ou satisfação da obrigação, uma vez que a Ação Direta da Constitucionalidade ainda não transitou em julgado, pendendo análise de recursos.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

4. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria no RPPS.

5. “A multa diária deve ser afastada e substituída pela responsabilização civil, administrativa e penal do agente público responsável pela desobediência à ordem judicial, sem prejuízo da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.” (N.U 0002927-22.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Em id. 206167794, o apelante JOSÉ TADEU VAZ CURVO apontou que não houve publicação em nome do causídico, Dr. ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA, acerca da data da sessão de julgamento, ou mesmo do acordão e de seu voto condutor para permitir ao requerido manejar o competente recurso.

Com isso, requereu que lhe fosse permitido participar da sessão de julgamento, e tomar conhecimento de seu resultado pela imprensa oficial.

Certidão de triagem pela gestora da vara do juízo de origem informando a ausência de intimações ao apelante – id. 206167796.

Despacho encaminhando os autos para que seja apreciada por esta Câmara de Direito Público e Coletivo o pedido do requerido/apelante - id. 206165951.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

De início, acolho a manifestação de id.
206167794 como recurso de embargos de declaração.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

De fato, constata-se a ausência de publicação em nome do causídico do apelante, tanto da data da sessão de julgamento quanto de seu posterior resultado, como certificado pela Senhora Gestora da Vara Especializada em Ações Coletivas em id. 206167796 .

Diante disso, é evidente a nulidade do acórdão em razão da falta de intimação, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do pedido como embargos de declaração e, em razão da nulidade absoluta,
acolho-o para tornar nulo o acórdão proferido em id. 187967153
.

Por derradeiro, em razão da certidão de id. 206167796, DETERMINO o cadastramento do causídico da parte apelante, e, após, devendo o feito retornar para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024